Tribunal: TJES
Processo: 5000904-62.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000904-62.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: HIGOR MARCOLAN registrado(a) civilmente como HIGOR MARCOLAN

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PENA ACESSÓRIA DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR PRESTAÇÃO DE CESTAS BÁSICAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em Execução Penal interposto pela defesa contra decisão que indeferiu o pedido de substituição da pena acessória de suspensão do direito de dirigir veículo automotor pela de pagamento de cestas básicas. O agravante, motorista de ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), sustenta que a suspensão compromete sua atividade profissional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se a pena acessória de suspensão do direito de dirigir veículo automotor pode ser substituída por outra restritiva de direitos, em razão da atividade profissional do condenado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor constitui pena acessória de aplicação obrigatória, com caráter sancionatório e preventivo, não havendo previsão legal para sua substituição por prestação de cestas básicas ou outra medida assistencial.

O artigo 66, inciso V, da Lei de Execução Penal permite ao Juízo da Execução modificar a forma de cumprimento da pena, mas não autoriza alteração da natureza da sanção imposta, sob pena de violação ao princípio da legalidade.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 486, reconheceu a constitucionalidade da imposição da pena de suspensão da habilitação mesmo para motoristas profissionais condenados por crimes de trânsito, reforçando a obrigatoriedade da sanção acessória.

A norma penal não distingue entre motoristas profissionais e não profissionais, de modo que a suspensão da habilitação também se aplica àqueles cuja atividade laboral depende do direito de dirigir, impondo-lhes, inclusive, um dever mais rigoroso de observância das normas de trânsito.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5000904-62.2025.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: HIGOR MARCOLAN
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) AGRAVANTE: FABIO AUGUSTO FILIPPE VAGO - ES33194-A, SHARLENE MARIA DE FATIMA AMARO FERNANDES AZARIAS - ES21462

VOTO

Cuida-se de
Agravo em Execução Penal
interposto pela defesa de HIGOR MARCOLNA, contra a decisão do Juízo da 7ª Vara Criminal de Vitória/ES, que indeferiu o pedido de substituição da pena de suspensão do direito de dirigir veículos automotores, pelo de pagamento de cestas básicas.

Em suas razões recursais, a defesa sustenta que o agravante exerce a função de motorista de ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU, e que a suspensão de sua habilitação, compromete sua atividade profissional, justificando, assim, a necessidade de substituição da pena imposta.

Sem razão, data vênia.

O agravante foi condenado pela prática do crime de embriaguez ao volante (art.
306 do Código de Trânsito Brasileiro
)
, sendo-lhe imposta pena de 06 (
seis
)
meses de detenção
,
multa
e
suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo período de
01 (
um
)
ano
. A pena privativa de liberdade foi substituída por uma restritiva de direitos, a ser definida pelo Juízo da Execução.

A
suspensão da CNH
possui
caráter sancionatório e preventivo
, sendo
pena acessória de aplicação obrigatória
, cumulativa à principal.
Não há previsão legal que autorize sua substituição por prestação de cestas básicas ou qualquer outra medida de cunho assistencial
, pois, a sua finalidade, é
garantir a segurança no trânsito e prevenir a reincidência
de infrações dessa natureza.

Embora o artigo
66, inciso V, da Lei de Execução Penal,
confira ao Juízo da Execução, a possibilidade de modificar a forma de cumprimento da pena,
essa modificação não pode alterar a natureza da sanção imposta
, sob pena de violação ao
princípio da legalidade
.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que,
a pena acessória de suspensão do direito de dirigir, não pode ser substituída por outra pena restritiva de direitos
. O próprio
Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 486
, firmou o entendimento de que
é constitucional a imposição da pena de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor ao motorista profissional condenado por homicídio culposo no trânsito
, o que reforça a obrigatoriedade da sanção acessória mesmo para aqueles cuja profissão depende da habilitação.

Destaco, ainda, que, o fato do agravante exercer a profissão de motorista, não elide a aplicação da pena de suspensão de habilitação para dirigir veículo automotor, vez que o preceito secundário da norma incriminadora não distingue seus destinatários, alcançando, sim, o motorista profissional, de quem se deve exigir, inclusive, maior observância dos deveres de cuidado.

Diante disso, resta inviabilizado o pedido defensivo, impondo-se a manutenção da decisão agravada.

Ante tais fundamentos,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para negar provimento ao recurso.